Tribunal: STF
Processo: RE 72510
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-04-07
Data de publicação: 1972-04-07

Ementa:
JÚRI. ABSOLVIÇÃO PELA EXCLUDENTE DA DEFESA PROPRIA. APELAÇÃO FUNDADA
NO ART. 593, III, D, DO COD. PROC. PENAL. PROVIMENTO. II. SE O
EXTRAORDINÁRIO LIMITOU-SE AO DISSIDIO, O QUAL NÃO RESULTOU PROVADO,
NÃO MERECE CONHECIDO (SÚMULA N. 291). RECURSO NÃO CONHECIDO.